Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-42.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0001779-42.2013.811.0037
Recorrente: NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI
Recorrido: VALMONT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 70953984) interposto por NILZA TERESA D’AMORIN GALBIERI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 51492486):
“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROPOSITURA PELO DEVEDOR DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – LITISPENDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR COM AÇÃO DECLARATÓRIA – NÃO CONFIGURADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA – RECURSO DA PARTE EMBARGANTE DE DEVEDOR DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO EM PARTE.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propositura de demanda judicial pelo devedor, seja reparatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição.
Na hipótese, considerando que a credora não esteve inerte, defendendo-se nas ações propostas pela devedora, e que a jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que há interrupção da prescrição, cujo prazo só volta a correr após o trânsito em julgado das ações impugnativas do crédito, é legítima a sua atitude, no sentido de somente promover a execução das notas promissórias quando ocorreu o trânsito em julgado dos acórdãos das referidas ações.
De acordo com o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, "há litispendência quando se repete ação que está em curso", o que não se verifica no caso em questão, pois em que pese a ação declaratória discutir as notas promissórias, não há similitude com os pedidos dos Embargos de Devedor.
Demonstrado a arguição contrária da embargante de devedor, não condizente com a realidade fática, a configurar litigância de má-fé, é de ser mantida a sentença recorrida que aplicou multa no percentual de 9% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 81 do CPC. (RAC n° 0001779-42.2013.8.11.0037, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 30/09/2020)”.
Interposto embargos de declarações por ambas as partes, negou-se provimento ao interposto pela recorrente e deu-se provimento ao interposto pelo recorrido, com a seguinte ementa (id. 66829955):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROPOSITURA PELO DEVEDOR DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – LITISPENDÊNCIA DOS EMBARGOS DE DEVEDOR COM AÇÃO DECLARATÓRIA – NÃO CONFIGURADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO DA PARTE EMBARGANTE DE DEVEDOR DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO EM PARTE PARA A INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
Não verificada contradição no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as provas e concluiu no sentido de que não ocorreu a interrupção da prescrição dos títulos exequendos, bem assim para manter a multa arbitrada na origem por litigância de má-fé.
Demonstrado que a parte demandante decaiu de suas pretensões iniciais, com a reforma da sentença pelo apelo, deve aquela ficar responsável pelo pagamento da verba honorária sucumbencial”.
Em suas razões recursais, a recorrente alega negativa de vigência aos arts. 70 e 75 da Lei Uniforme de Genebra (Dec. n° 57.663/66) e art. 784, § 1° do CPC; bem como divergência jurisprudencial, ao fundamento de que no caso dos autos operou-se a prescrição dos títulos de créditos executados pela ora recorrida.
Recurso tempestivo (id. 71067975). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 71212481. Contrarrazões (id. 75665989) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas aos arts. 70 e 75 da Lei Uniforme de Genebra, que tratam do prazo prescricional da letra de cambio e dos requisitos da Nota Promissória, não restaram ventilados no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)”.
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas acima suscitadas pelo recorrente não restaram debatidos e decididos pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Diante disso, resta obstado o seguimento do recurso nesse ponto.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Tribunal Estadual que entendeu tratar-se de dívida líquida fundada em instrumento particular. Impossível rever, em sede de recurso especial, esse posicionamento, por exigir reexame das provas carreadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Inviável conhecer o recurso especial quanto à alegada violação ao artigo 191 do Código Civil. Matéria que não foi debatida e decidida pela última instância estadual. Incidentes, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ausente impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido quanto à não ocorrência de interrupção da prescrição. Aplicação, por simetria, das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1303756/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação ao art. 784, § 1°, do CPC, tem que o acórdão deste Sodalício assim decidiu:
“É certo que o art. 585, §1o, do CPC/1973 (atual art. 784, §1o do CPC/2015), dispõe que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, contudo, a finalidade desse dispositivo é exatamente de evitar qualquer restrição ao direito de ação constitucionalmente garantido.
Para a Corte Superior o art. 585, §1o, do CPC/1973 (atual 784,§1o do CPC/2015) deve ser interpretado em consonância com o art. 202, VI, do Código Civil.
Logo, se admitida a interrupção da prescrição, em razão das ações promovidas pela devedora, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional”. (grifei).
Afere-se que a recorrente ampara-se apenas no sentido de que competia à exequente/recorrida propor a execução dentro do prazo prescricional, mormente o disposto no art. 784, § 1°, do CPC, entretanto, o trecho acima extraído do acórdão revela fundamento não impugnado e suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não restou combatido pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do v. acórdão recorrido, é o caso de se aplicar o óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Não bastassem os fundamentos acima, consigne-se que a decisão deste Sodalício não esta dissonante da orientação da Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido do acórdão hostilizado:
“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ADMISSIBILIDADE. 1. Inviável o reconhecimento de violação ao art. 535 do CPC quando não verificada no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade apontadas pela recorrente. 2. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição. 4. A manifestação do credor, de forma defensiva, nas ações impugnativas promovidas pelo devedor, afasta a sua inércia no recebimento do crédito, a qual implicaria a prescrição da pretensão executiva; além de evidenciar que o devedor tinha inequívoca ciência do interesse do credor em receber aquilo que lhe é devido. 5. O art. 585, §1o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 202, VI, do Código Civil. Logo, se admitida a interrupção da prescrição, em razão das ações promovidas pelo devedor, mesmo que se entenda que o credor não estava impedido de ajuizar a execução do título, ele não precisava fazê-lo antes do trânsito em julgado dessas ações, quando voltaria a correr o prazo prescricional. 6. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1321610/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 21/02/2013, DJe 27/02/2013)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM. DINÂMICA. SÚMULAS NoS 83 E 211/STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 3. Não se sustenta a alegação de que o conteúdo normativo do art. 71 do Decreto no 57.663/1966 teria sido prequestionado, pois o acórdão não trata, em nenhum momento, da pessoa que seria beneficiada com os efeitos da suspensão da prescrição. 4. No tocante à interrupção da prescrição e à dinâmica de contagem do prazo, a decisão atacada se encontra amparada na orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 5. As razões apresentadas pelo agravante não revelam nenhuma mácula na decisão ora recorrida, o que justifica a sua integral manutenção em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 533.788/RO, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Deste último aresto da Corte Superior, extrai-se de seu inteiro teor a seguinte razão de decidir:
“[...] No tocante à interrupção da prescrição e à dinâmica de contagem do prazo, a decisão recorrida se encontra amparada na orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o tema:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. DEMANDA ANTERIOR - EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO - FUNDADA NOS MESMOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem merece prevalecer porquanto é causa de interrupção de prescrição o ajuizamento de processo executivo, com base nas mesmas promissórias ora executadas, ainda que tenha sido extinto por força do acolhimento da preliminar de carência de ação nos embargos à execução, na medida que tornou evidente o interesse da parte credora em receber os valores que lhe compete, bem como a ciência da parte devedora a respeito da cobrança. Incidência do enunciado sumular n. 83 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1.378.220/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015 - grifou-se)’.
Diante desse quadro, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso, também por esse fundamento:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O recorrente firma-se ao entendimento de operou-se a prescrição em decorrência do simples lapso temporal assinalado nos artigos tidos por violados. Ocorre que a decisão rechaçou tal hipótese, apontando ainda expressamente a interpretação do art. 784, § 1° do CPC em consonância com o art. 202, VI do mesmo Código, estando em sintonia com a orientação da Corte Superior, o que obsta o normal processamento do presente recurso.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. 105, III, CF, diante da negativa de seguimento pela alínea “a”do permissivo constitucional.
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. REQUISITOS DA CDA. TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"; "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento." (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O recurso especial não é, em razão da Súmula 7/STJ, via processual adequada para questionar julgado que se afirmou explicitamente em contexto fático-probatório próprio da causa. 3. "Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (EDcl nos EDcl no REsp 1.065.691/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/6/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1695370/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 27/02/2018, DJe 02/03/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça